Tribunal: TJDFT
Processo: 0706860-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS. ISONOMIA ENTRE HOMENS E MULHERES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegalidade de alteração nos critérios do teste de corrida de concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal, por violação ao princípio da isonomia entre homens e mulheres. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, argumentando que a retificação do teste foi razoável e baseada em critérios científicos.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Existência de omissão e contradição no acórdão embargado. II – Possibilidade de rediscussão da matéria por meio dos embargos de declaração. III – Caracterização de embargos protelatórios e aplicação de multa.
RAZÕES DE DECIDIR
2. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre as questões suscitadas, fundamentando a violação ao princípio da razoabilidade e a discriminação de gênero decorrente da alteração dos critérios do teste físico.
4. A discordância do embargante quanto ao entendimento adotado não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo, sendo inadequada a via dos embargos para rediscutir a matéria.
5. A interposição dos embargos decorre do exercício regular do direito de defesa, não restando configurado o caráter manifestamente protelatório necessário à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. A interposição dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, independentemente de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado.
DISPOSITIVO 7. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. Negou-se provimento aos embargos de declaração e indeferiu-se o pedido de aplicação de multa.